Tribunal: TJES
Processo: 5000605-64.2023.8.08.0062
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Internação compulsória
Data de julgamento: 2026-06-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000605-64.2023.8.08.0062

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LUCINETE FABIANO DOS SANTOS BERMOND

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros (2)

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5000605-64.2023.8.08.0062

APTE:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APDO:
LUCINETE FABIANO DOS SANTOS BERMOND

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO À SAÚDE. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. DEPENDÊNCIA QUÍMICA E TRANSTORNO MENTAL. SENTENÇA ILÍQUIDA. REEXAME NECESSÁRIO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. DEFENSORIA PÚBLICA. CABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA COM AJUSTE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Remessa necessária e apelação cível interposta pelo Estado do Espírito Santo contra sentença que julgou procedente ação de obrigação de fazer, ajuizada pela Defensoria Pública, determinando a internação compulsória de paciente com grave dependência química e transtorno mental, bem como condenando o Estado ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir a obrigatoriedade do reexame necessário em razão da iliquidez da sentença; (ii) estabelecer a legalidade da determinação de internação compulsória e a responsabilidade dos entes públicos; (iii) determinar o critério adequado para fixação de honorários advocatícios em demandas de saúde, bem como seu cabimento em favor da Defensoria Pública.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A sentença ilíquida proferida contra a Fazenda Pública submete-se obrigatoriamente ao reexame necessário, nos termos do art. 496 do CPC e da Súmula 490 do STJ.

A ausência de delimitação temporal da obrigação, condicionada a critério médico, evidencia a iliquidez do provimento jurisdicional.

O direito à saúde possui estatura constitucional e impõe ao Estado o dever de garantir tratamento adequado, inclusive internação compulsória quando comprovada a necessidade por laudo médico.

A internação compulsória encontra respaldo legal e fático quando demonstrado risco à integridade do paciente e de terceiros, bem como a ineficácia de medidas extra-hospitalares.

Os entes federados possuem responsabilidade solidária na prestação de serviços de saúde, conforme entendimento consolidado do STF (Tema 793).

Não se exige prévio requerimento administrativo para acesso ao Judiciário em demandas de saúde.

Compete às Varas da Fazenda Pública processar e julgar ações de internação compulsória, conforme tese firmada em IRDR do TJES.

Os honorários advocatícios em demandas de saúde devem ser fixados por apreciação equitativa, conforme Tema 1.313 do STJ.

É cabível a condenação em honorários em favor da Defensoria Pública, os quais devem ser destinados a fundo institucional, conforme entendimento do STF (Tema 1.002).

O valor fixado na sentença deve ser mantido por se mostrar adequado à baixa complexidade da demanda e à natureza inestimável do proveito econômico.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
: 1. A sentença ilíquida proferida contra a Fazenda Pública está sujeita ao reexame necessário. 2. A internação compulsória é medida legítima quando comprovada por laudo médico a necessidade e o risco à integridade do paciente ou de terceiros. 3. Os entes federados respondem solidariamente pela efetivação do direito à saúde. 4. Os honorários advocatícios em demandas de saúde devem ser fixados por equidade, sendo devidos à Defensoria Pública quando houver sucumbência do ente estatal.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 1º, III, 5º, caput e XXXV, 196; CPC, art. 496 e art. 85, §8º; Lei nº 8.080/1990, art. 35, VII; Lei nº 13.840/2019, art. 23-A, §5º; Lei nº 10.216/2001, art. 6º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 490; STJ, Tema 1.313; STJ, AgInt no AREsp 1.716.261/PR; STF, Tema 793; STF, Tema 1.002; STJ, REsp 1.805.886/SP; TJES, IRDR nº 0013406-65.2018.8.08.0000; TJES, Apelação Cível nº 059150002919.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5000605-64.2023.8.08.0062

APTE:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APDO:
LUCINETE FABIANO DOS SANTOS BERMOND

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Tratam-se de REMESSA NECESSÁRIA com APELAÇÃO CÍVEL interposta pelo Estado do Espírito Santo, em face da sentença que julgou procedentes os pedidos formulados na Ação de Obrigação de Fazer consistente na Internação Voluntária c/c tutela de urgência, ajuizada por Lucinete Fabiano dos Santos Bermond, representada pela Defensoria Pública Estadual, visando ao provimento de internação compulsória do seu irmão em razão de grave dependência química.

Nas suas razões, em breve síntese, alega o apelante que o juiz primevo incorreu em erro ao fixar na sentença o montante de 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa a título de honorários de sucumbência.

Aduz que o Tema 1.313 do STJ consolidou entendimento no sentido de que nas demandas relativas à direito de saúde, os honorários advocatícios devem ser fixados por apreciação equitativa, sem aplicação do art. 85, §8-A do CPC.

De início, passo à análise da Remessa Necessária, tendo em vista que o recurso voluntário de apelação se limita à insurgência quanto à condenação em honorários advocatícios.

Embora na sentença foi dispensado o reexame necessário, verifica-se que estão presentes os pressupostos legais que tornam obrigatória sua incidência. Nos termos do art. 496, inciso I, do Código de Processo Civil, está sujeita ao duplo grau obrigatório a sentença proferida contra a Fazenda Pública, especialmente quando não houver condenação líquida ou quando o proveito econômico for indeterminado.

No caso em análise, trata-se de demanda de obrigação de fazer com conteúdo manifestamente ilíquido, uma vez que a decisão judicial não fixou parâmetros objetivos de quantificação, tampouco delimitou o alcance econômico da condenação. Ao contrário, o juízo de origem expressamente consignou que:
“A desinternação do terceiro requerido NÃO dependerá de ulterior deliberação judicial, pois fica condicionada, apenas, ao critério médico de alta hospitalar”.

Tal disposição evidencia a iliquidez do julgado, pois transfere a definição do momento de cumprimento da obrigação a critério médico, tornando incerto tanto o prazo quanto a extensão da obrigação imposta à Fazenda Pública.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que sentenças ilíquidas proferidas contra a Fazenda Pública submetem-se obrigatoriamente ao reexame necessário, ainda que não haja condenação em valor certo, justamente em razão da impossibilidade de aferição imediata do proveito econômico envolvido:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA . FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS/PRODUTOS. REEXAME NECESSÁRIO. NECESSIDADE. SENTENÇA ILÍQUIDA . PRECEDENTES. 1. Cinge-se a controvérsia em definir se a sentença é líquida ou ilíquida para incidência do dispositivo tido por violado, qual seja, o art. 498, § 3º, II, do CPC . 2. Na espécie, o Tribunal de origem entendeu que a sentença é ilíquida, pois o Estado do Paraná foi condenado ao fornecimento de medicamentos e dermocosméticos, sem delimitação de prazo e sem condenação em valor líquido e certo. Desse modo, consignou ser caso de reexame necessário. 3 . A Corte Especial, no julgamento do REsp n. 1.101.727/PR sob o rito do art . 543-C do CPC/73, firmou o entendimento de que é obrigatório o reexame da sentença ilíquida proferida contra a União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e as respectivas autarquias e fundações de direito público (art. 475, § 2º, CPC/1973). 4. Na esteira da aludida compreensão, foi editada a Súmula n . 490 do STJ: "A dispensa de reexame necessário, quando o valor da condenação ou do direito controvertido for inferior a sessenta salários mínimos, não se aplica a sentenças ilíquidas.". 5. A jurisprudência da Segunda Turma do Superior Tribunal não tem admitido o afastamento do reexame necessário com fundamento em estimativa do valor da condenação, pressupondo a certeza de que ela não superará o teto previsto, seja no art . 475 do CPC/1973, seja no art. 496 do CPC/2015. 6. No caso em análise, verifica-se que a sentença é, de fato, ilíquida, uma vez que, não tendo delimitado o prazo em que o medicamento e os dermocosméticos devem ser fornecidos, a decisão tornou incerto o valor a ser arcado pelo ente estatal, sujeitando-se, assim, ao duplo grau de jurisdição . 7. O acórdão recorrido não merece reparos, porquanto está alinhado à orientação desta Corte Superior no que tange ao cabimento do reexame necessário em sentenças ilíquidas. 8. Agravo interno a que se nega provimento . (STJ - AgInt no AREsp: 1716261 PR 2020/0146809-4, Data de Julgamento: 23/05/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 31/05/2022)

Superada a admissibilidade da Remessa Necessária, extrai-se dos autos que a ação originária foi ajuizada com o intuito de submeter Jefferson da Silva Fabiano à internação compulsória, às expensas dos entes públicos demandados: Estado do Espírito Santo e Município de Piúma, diante de quadro clínico grave de uso de múltiplas substâncias psicoativas cumulado com transtorno mental, devidamente atestado por laudo médico (Id 17145107), que indicam risco à própria integridade e a de terceiros.

A tutela de urgência foi deferida, determinando-se aos entes públicos o cumprimento da medida de forma solidária.

O Estado do Espírito Santo apresentou contestação alegando: (i) incompetência da Vara da Fazenda Pública Estadual, sendo a competência dos Juizados Especiais, em razão do valor da causa; (ii) ausência de interesse processual, uma vez que não houve negativa prévia de atendimento ao paciente (iii) ausência de provas quanto ao esgotamento das medidas extra-hospitalares; (iii) o não cabimento de honorários advocatícios à Defensoria Pública Estadual.

Réplica de Id nº 17145127.

O Ministério Público manifestou-se quanto às preliminares alegadas em sede de contestação, afirmando que ambas não merecem acolhimento (Id nº 17145131). Além disso, pugnou pelo saneamento do processo (Id nº 17145538).

O 3º Requerido, Jefferson da Silva Fabiano, representado pela Defensoria Pública Estadual apresentou contestação por Negativa Geral.

Na sentença, foram rejeitadas as preliminares suscitadas e, no mérito, confirmou-se a tutela anteriormente deferida, condenando-se solidariamente os entes públicos à promoção da internação compulsória. Ademais, determinou a condenação do Estado do Espírito Santo, uma vez que não houve pretensão resistida do Município de Piúma, ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa e revertidos ao Fadeps – Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública do Espírito Santo.

Com relação às custas processuais, afirmou ser isento o Estado do Espírito Santo.

No que concerne à alegação de ausência de interesse, o Estado do Espírito Santo suscitou que há outros meios, por meio de procedimentos administrativos, para requerer a internação compulsória.

Contudo, já se manifestou Esta Colenda Câmara que:
“
A análise do pedido de internação compulsória pelo Judiciário não pode estar condicionada ao prévio requerimento administrativo, sob pena de negar o acesso à Justiça ao jurisdicionado” (Apelação Cível n. 059150002919, Relator Des. Jorge do Nascimento Viana, Quarta Câmara Cível, data do julgamento: 18-04-2022, data da publicação no Diário: 29-04-2022).

No mesmo sentido:
Apelação Cível n. 5002059-58.2023.8.08.0069, Relator Des. DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA, Terceira Câmara Cível, data do julgamento: 24/04/2024).

De modo que, com base no art. 5º, XXXI, da Constituição Federal, a lei não pode excluir da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito.

Além disso, no tocante à alegação de incompetência da Fazenda Pública, igualmente não merece acolhida. Este e. Tribunal já se manifestou no sentido de que:

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA – MATÉRIA DECIDIDA EM SEDE DE IRDR – RECURSOS ESPECIAIS NÃO CONHECIDOS – COMPETÊNCIA ABSOLUTA DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA.
1 – O Tribunal Pleno deste E. Tribunal de Justiça, em sede de incidente de resolução de demandas repetitivas, firmou o seguinte entendimento: Compete às varas de Fazenda Pública, Estadual e Municipal, conhecer, processar e julgar as ações com pedidos de concessão de medidas protetivas de internações voluntária, involuntária e compulsória de pessoas adictas a substâncias que causam dependência química, física ou psíquica [...]. (TJES - INC

0013406-65.2018.8.08.0000
- Rel. Des. Fabio Clem de Oliveira - DJe 23/10/2019). 2 - Em embargos de declaração, aquele Órgão manteve o enunciado previamente editado, excluindo de forma expressa a competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública para apreciar a matéria. 3 - Não obstante a interposição de recursos especiais pelo Estado e pelo Ministério Público, com atribuição de parcial efeito suspensivo pela Vice-Presidência, a permitir o ajuizamento, tanto nas Varas da Fazenda Pública, quanto nos Juizados Especiais Fazendários, a depender do valor da causa, imperioso destacar que na data de 29/09/2023 o Exmº. Sr. Ministro Francisco Falcão proferiu decisão monocrática não conhecendo daqueles. 4 - Desse modo, ainda que passível de recurso dito decisum, não se revestirá de efeito suspensivo, razão pela qual forçoso reconhecer a competência absoluta das Varas da Fazenda Pública, nos termos do que restou decidido pelo Egrégio Tribunal Pleno. 5 - Conflito conhecido para declarar competente o Juízo Suscitado (TJES, Conflito de competência Cível

5004963-64.2023.8.08.0000
, Magistrado: FABIO BRASIL NERY, 4ª Câmara Cível, 14/12/2023).

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. COMPETÊNCIA ABSOLUTA DAS VARAS DA FAZENDA PÚBLICA . TESE FIRMADA EM INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO PELO STJ. COMPETÊNCIA DECLARADA. I . CASO EM EXAME Conflito Negativo de Competência suscitado nos autos de Ação Civil objetivando a internação compulsória de R.M.D.J . A ação foi inicialmente distribuída à Vara da Fazenda Pública Estadual da Comarca de Vila Velha/ES, que se declarou incompetente e determinou a redistribuição a um dos Juizados Especiais da Fazenda Pública. O 3º Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Vila Velha/ES, ao receber os autos, suscitou o presente conflito. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir a competência para processar e julgar ações com pedidos de internação compulsória de pessoas dependentes químicas, considerando a tese fixada pelo Tribunal Pleno do TJES no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) nº 0013406-65 .2018.8.08.0000 . III. RAZÕES DE DECIDIR O Tribunal Pleno do TJES firmou entendimento, em sede de IRDR, de que compete exclusivamente às Varas da Fazenda Pública, Estadual e Municipal, processar e julgar ações de internação compulsória, com exclusão dos Juizados Especiais da Fazenda Pública. Embora a Vice-Presidência do TJES tenha concedido parcial efeito suspensivo ao Recurso Especial interposto no IRDR para permitir o ajuizamento das ações tanto nas Varas da Fazenda Pública quanto nos Juizados Especiais Fazendários, a depender do valor da causa, o STJ, em decisão monocrática de 29/09/2023, não conheceu do recurso. A Segunda Turma do STJ, em sessão virtual realizada entre 20/02/2024 e 26/02/2024, por unanimidade, negou provimento ao recurso, reafirmando a competência absoluta das Varas da Fazenda Pública . IV. DISPOSITIVO E TESE Conflito de Competência conhecido para declarar competente a Vara da Fazenda Pública Estadual da Comarca de Vila Velha/ES para processar e julgar a ação originária. Tese de julgamento: Compete às Varas da Fazenda Pública, Estadual e Municipal, processar e julgar ações com pedidos de concessão de medidas protetivas de internação voluntária, involuntária e compulsória de pessoas adictas a substâncias que causam dependência química, física ou psíquica, com exclusão da competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública. Dispositivos relevantes citados: Não há menção expressa a dispositivos legais no voto . Jurisprudência relevante citada: TJES, IRDR nº 0013406-65.2018.8.08 .0000; TJES, Conflito de Competência Cível nº 5004963-64.2023.8.08 .0000; TJES, Conflito de Competência Cível nº 5005270-81.2024.8.08 .0000; TJES, Conflito de Competência Cível nº 5002998-17.2024.8.08 .0000. (TJ-ES - CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL: 50149222520248080000, Relator.: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA, 4ª Câmara Cível)

Desta forma, não assiste razão ao Estado do Espírito Santo no que diz respeito às preliminares suscitadas.

Com efeito, como é cediço, é responsabilidade solidária dos entes federados (União, Estados e Municípios) propiciar tratamento médico adequado aos necessitados, de modo que são todos eles legítimos para figurarem no polo passivo da demanda que visa à concretização de direitos relacionados à saúde, motivo pelo qual, como bem fundamentado na sentença, poderia a parte autora deduzir a pretensão em face de qualquer um deles, isolada ou conjuntamente.

A matéria, inclusive, está definida pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 793, no sentido de que:
“
Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.”

Destarte, eventual compensação e ressarcimento entre o Estado do Espírito Santo e os entes municipais deve ser realizada administrativamente ou em ação própria, a teor do art.35, VII, da Lei 8.080/1990.

Nesta senda, confira-se ainda:

“
[...] III. Na forma da jurisprudência do STJ, "o funcionamento do Sistema Único de Saúde é de responsabilidade solidária da União, dos Estados e dos Municípios, de modo que qualquer um desses Entes tem legitimidade ad causam para figurar no polo passivo de lide que objetiva a garantia do acesso a medicamentos para tratamento de problema de saúde. Assim, se qualquer destes entes pode figurar sozinho no polo passivo da ação, não dispondo, inclusive, de direito de regresso contra os demais, bem como da faculdade de se utilizar a figura do chamamento ao processo, caracterizada está a situação de que qualquer um deles pode ser o responsável pelo cumprimento da obrigação, competindo à parte escolher contra quem deseja litigar" (STJ, REsp 1.805.886/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 17/06/2019). Em igual sentido: STJ, AgInt no AREsp 1.638.685/GO, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, DJe de 01/07/2020; AgInt no REsp 1.799.103/PI, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 24/09/2019; AgInt no REsp 1.584.811/PI, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 14/12/2017. IV. No caso, o Tribunal de origem, em dissonância com a atual jurisprudência desta Corte, concluiu que, "tratando-se de demanda que visa a concessão de medicamento não padronizado na RENAME e sendo competência da União a incorporação, exclusão ou alteração de novos medicamentos, produtos, procedimentos, bem como constituição ou a alteração de protocolo clínico ou de diretriz terapêutica (artigo 19-Q, Lei 8.080/90), necessária sua inclusão no polo passivo da demanda e remessa dos autos à Justiça Federal". Estando o acórdão recorrido em dissonância com o entendimento atual desta Corte, deve ser mantida a decisão ora agravada, que deu provimento ao Recurso Especial da parte autora, a fim de determinar a exclusão da União do polo passivo da ação e o retorno dos autos ao Tribunal de origem, para que prossiga no julgamento da demanda.V. Agravo interno improvido. (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.878.165/MS, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 28/3/2022, DJe de 30/3/2022.).

Além disso, há muito este Sodalício, assim como os Tribunais de Superposição, consagraram o entendimento de que cumpre ao Poder Público adotar as medidas tendentes a viabilizar o direito à vida e à saúde, sem qualquer restrição, sob pena de incorrer em grave omissão.

Ao Poder Judiciário, por seu turno, sempre que provocado, é reservada a função de tornar efetivo o direito constitucional em apreço, amparando os cidadãos necessitados, a fim de que não sejam entregues à própria sorte.

A própria Carta Política da República, em seu artigo 1º, III, eleva a dignidade do ser humano a posição de fundamento do Estado Democrático de Direito, pois prevê um direito individual protetivo, seja em relação ao próprio Estado, seja em relação aos demais indivíduos.

Sendo assim, pode-se afirmar que a finalidade do princípio da dignidade humana é assegurar a proteção contra o arbítrio do poder estatal e implementar o desenvolvimento da personalidade humana por meio de condições mínimas de vida com dignidade.

Tal ilação emana mesmo do texto Constitucional que proclama o direito à vida, devendo o Estado, no sentido amplo do termo, a abranger a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, assegurá-lo em sua dupla acepção, sendo a primeira relacionada ao direito de continuar vivo e a segunda de ter vida digna quanto à subsistência.

A consequência constitucional indissociável do direito à vida é o direito à saúde, que além de qualificar-se como direito fundamental que assiste a todas as pessoas, representa prerrogativa jurídica indisponível assegurada à generalidade das pessoas pela própria Constituição da República (art. 196).

E isso porque o direito à vida, à saúde e à dignidade humana devem prevalecer, ainda que em detrimento de gastos públicos, tal como enfatizou o Ministro Celso de Mello, em decisão proferida na Pet. 1.246-SC, cuja parte final transcrevo:
“
Entre proteger a inviolabilidade do direito à vida, que se qualifica como direito subjetivo inalienável assegurado pela própria Constituição da República (art. 5º, caput e art. 196), ou fazer prevalecer, contra essa prerrogativa fundamental, um interesse financeiro e secundário do Estado, entendo – uma vez configurado esse dilema – que razões de ordem ético-jurídica impõem ao julgador uma só e possível opção: aquela que privilegia o respeito indeclinável à vida e à saúde humana
”
.

Incumbe ao Administrador, pois, empreender esforços para máxima consecução da promessa constitucional, em especial aos direitos e garantias fundamentais. Desgarra deste compromisso a conduta que se escuda na ideia de que o preceito constitucional constitui
lex imperfecta,
reclamando complementação ordinária, porquanto olvida-se que, ao menos, emana da norma eficácia que propende ao reconhecimento do direito subjetivo ao mínimo existencial; casos há, inclusive, que a disciplina constitucional foi além na delineação dos elementos normativos, alcançando, então, patamar de eficácia superior que o mínimo conciliável com a fundamentalidade do direito.

Na hipótese vertente, a medida de internação compulsória encontra amparo em laudo médico circunstanciado, onde aponta a gravidade da situação clínica do paciente (Id 17145107), perfazendo, com efeito, os requisitos do art. 23-A, §5º da Lei nº 13.840/2019.

Assim, decidir de modo diverso seria medida contrária não somente aos interesses do indivíduo acometido pela patologia em questão, mas também de sua família e, em ultima ratio, de toda a coletividade, mostrando-se medida prudente a manutenção do decisum fustigado.

O fundamentado reflete jurisprudência uníssona deste Tribunal:

REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO CIVIL PÚBLICA COM PEDIDO DE INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA – USO ABUSIVO DE ÁLCOOL – TRATAMENTO AMBULATORIAL INEFICAZ – LAUDOS SOCIAL E MÉDICOS QUE ATESTAM A NECESSIDADE DA INTERNAÇÃO PSIQUIÁTRICA COMPULSÓRIA – SENTENÇA MANTIDA.
1. A Lei nº 10.216, de 06 de abril de 2001, que “dispõe sobre a proteção e os direitos das pessoas portadoras de transtornos mentais e redireciona o modelo assistencial em saúde mental”, preleciona em seu artigo 6º, caput, que “a internação psiquiátrica somente será realizada mediante laudo médico circunstanciado que caracterize os seus motivos”. 2. Os laudos social e médicos acostados aos autos atestam a necessidade de internação psiquiátrica compulsória, diante da insuficiência dos recursos extra-hospitalares, com o objetivo de resguardar a saúde e mesmo a vida do paciente, assegurando, outrossim, a paz e bem-estar social, considerando o quadro de alcoolemia e a agressividade apresentada
. 3. Reexame conhecido para manter a sentença. (Classe: Remessa Necessária, 0000346-40.2021.8.08.0058, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 01/06/2023)

EMENTA REMESSA NECESSÁRIA. DIREITO À SAÚDE. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. LEI Nº 10.216/01. REQUISITOS ATENDIDOS. SENTENÇA CONFIRMADA.
1. O Estado tem o dever de assegurar a todos, indistintamente, o direito à saúde, promovendo ações e serviços que visem à redução do risco de doenças e de outros agravos, nos termos do art. 196 da Constituição Federal. 2. A proteção à saúde também compreende o fornecimento de adequado tratamento às doenças mentais, seja através da disponibilização de medicamentos ou de internação em clínicas especializadas. Precedentes do E. TJES. 3. A internação foi lastreada em laudo subscrito por profissional médico, do qual constam: (i) dados de identificação do paciente, (ii) hipótese diagnóstica (etilismo crônico) e (iii) solicitação de internação em clínica psiquiátrica.

4. Sentença confirmada. (Classe: Remessa Necessária,

0001436-11.2019.8.08.0040
, Relator: JAIME FERREIRA ABREU , Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 21/08/2023)

No caso concreto, os laudos médicos acostados aos autos evidenciam o quadro do paciente: além de portador de transtorno mental, faz uso de substâncias químicas, com ênfase no
crack
, apresenta comportamento agressivo e de risco a si e a terceiros, além de elevada fissura, circunstâncias que justificam a adoção da medida excepcional de internação, como forma de resguardar sua saúde, sua vida e a segurança de terceiros.

Nesse contexto, a sentença recorrida analisou adequadamente o conjunto probatório, reconhecendo a necessidade da internação e a responsabilidade solidária dos entes públicos, não merecendo qualquer reparo.

Destarte, considerando o acervo probatório constante dos autos, não há censura a fazer quanto à determinação da internação compulsória.

A seguir, no âmbito do recurso voluntário interposto pelo Estado do Espírito Santo, cinge-se a questão em discussão em verificar se é cabível a sua condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, fixados com base no valor da causa, porquanto alega a apreciação equitativa como correta, com base no Tema 1.313 do STJ.

Na oportunidade, com relação aos honorários, este Tribunal autoriza a condenação ao pagamento de honorários apenas quando resistida a pretensão. Isso posto, justifica-se a condenação do Estado do Espírito Santo e a isenção do Município de Piúma que não apresentou contestação.

Além das custas processuais, das quais fica isento o Estado do Espírito Santo, nos termos da Lei nº 9.974/2013.

Com relação valor a ser arbitrado a título de honorários, considerando tratar-se de pretensão de internação compulsória, qualificada como de valor inestimável, é caso de aplicação do art.85, §8º do Código de Processo Civil.

A propósito, a tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça na dinâmica dos Recursos Repetitivos:
“Nas demandas em que se pleiteia do Poder Público a satisfação do direito à saúde, os honorários advocatícios são fixados por apreciação equitativa, sem aplicação do art. 85, § 8º-A, do CPC.” (Tema 1313).

Assim, não obstante o magistrado tenha incorrido em erro quanto à regra do Código de Processo Civil, o valor da causa é de R$10.000,00 e os honorários foram fixados em 10%, representando uma importância de R$1.000,00. Sendo assim, considerando a baixa complexidade da demanda, a sua natureza, que envolve direito fundamental à saúde e a vida, sem proveito econômico mensurável e o critério de equidade admitido pelo art. 85, §8º, do CPC, mantenho os honorários advocatícios em R$ 1.000,00.

Ressalta-se, também, que no julgamento do Tema 1.002 de Repercussão Geral, à unanimidade, o Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF) decidiu que
“é devido o pagamento de honorários à Defensoria Pública nas demandas em que ela representa a parte vencedora contra qualquer ente público, inclusive aqueles aos quais está vinculada. O valor recebido, entretanto, deve ser destinado exclusivamente ao aperfeiçoamento das próprias Defensorias e não pode ser rateado entre seus membros.”

As Emendas Constitucionais nºs 45/2004, 74/2013 e 80/2014 extirparam do ordenamento jurídico e espancaram qualquer interpretação no sentido de que a Defensoria Pública, na esfera federal ou estadual, seja considerada como um mero órgão da Administração Direta, assentando, com efeito, a sua autonomia funcional, administrativa e orçamentária.

No mesmo sentido são os julgados desta colenda Câmara sobre o tema:
Apelação Cível nº 5000286-59.2022.8.08.0021, Relatora: DESª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHÓS FERREIRA, Data de Julgamento: 15/07/2023; Apelação Cível nº 5001030-11.2022.8.08.0003, Relator: DES. FABIO BRASIL NERY, Data do Julgamento 06/11/2023, Apelação Cível nº 5000035-53.2023.8.08.0038, Relator: DES. ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA, Data do Julgamento: 25/10/2023.

Portanto, descabe invocar o instituto da confusão quando o Estado ou suas Autarquias são condenados a pagar honorários em favor da Defensoria, na medida que seus recursos não se confundem com o do Ente Federativo ou com o Órgão da Administração Indireta que o integra.

Logo, é cabível a condenação do recorrente em honorários advocatícios à Defensoria Pública estadual, os quais serão destinados ao Fundo Especial para Aperfeiçoamento e o Desenvolvimento das Atividades da Defensoria Pública – FUNADEP.

Por todo o exposto, conheço da
remessa
ex officio e da apelação, para manter
a obrigação de fazer determinada na sentença, entretanto,
dou parcial provimento ao recurso
do Estado do Espírito Santo, apenas para determinar, quanto a fixação dos honorários advocatícios, a incidência do art.85, §8º, do Código de Processo, mantendo-o, todavia no valor de R$1.000,00, nos termos do art. 85, §8º do CPC.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de relatoria para, de igual modo,
dar parcial
provimento
ao recurso de apelação (interposto pelo Estado do Espírito Santo) e,

no mais,
julgar
prejudicada
a
remessa necessária
.